Tribunal: TCU
Processo: 023.786/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7454/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.786/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruno Goncalves Sousa (XXX.708.537-XX); Camila Alves do Nascimento (XXX.152.277-XX); Diana Tereza da Silva Rangel (XXX.588.687-XX); Eduardo Felipe Silva de Oliveira (XXX.820.567-XX); Fernanda Delgado de Almeida (XXX.741.787-XX); Fernanda Ferreira da Silva (XXX.274.277-XX); Leonardo Rios de Oliveira (XXX.517.357-XX); Luiz Vinicius Iorio Mota (XXX.819.277-XX); Maryana Nascimento da Costa e Silva (XXX.385.977-XX); Roney Almeida dos Santos Chagas (XXX.412.837-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Colégio Pedro Ii 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.